Tribunal: TJMT
Processo: 0045823-37.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045823-37.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OACIL CONCEICAO DA SILVA MARIAN - CPF: 326.097.101-78 (APELADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), OACIL CONCEICAO DA SILVA MARIAN - CPF: 326.097.101-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR CONTRATADO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – ATO DE EXONERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – CABIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA.

“Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo”

(STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018).

A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.

A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/90.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e
Oacil Conceição da Silva Marian
, respectivamente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na ação anulatória c/c indenização por danos morais, para anular o ato administrativo que exonerou a servidora Oacil dos quadros de servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso, nas razões de recurso, sustenta, em síntese, que o contrato temporário não gera estabilidade e pode ser rescindido a qualquer tempo, o que não afronta o devido processo legal, de modo que não há que se falar em ilegalidade no ato de exoneração.

Aduz, em outro ponto, que para a fixação dos honorários advocatícios deve ser observado o disposto artigo 85, §2º, do CPC, devendo ser reduzido o montante de 20% sob o valor da causa arbitrado na sentença.

A apelante Oacil Conceição, requer a reforma da sentença, para seja reconhecido o seu direito ao depósito do FGTS sobre todo o período contratual e de indenização por danos morais, advindo dos constrangimentos vivenciados em razão de sua exoneração.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tanto o Estado de Mato Grosso como Oacil Conceição recorrem da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos postos na ação anulatória c/c indenização por danos morais, para anular o ato administrativo que exonerou Oacil dos quadros servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Do exame dos autos, extrai-se que a autora/apelante Oacil Conceição foi contratada em caráter temporário pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em 1994, para exercer o cargo de Oficial Escrevente (Técnico Judiciário PTJ), tendo sido exonerada em 13/08/2012, conforme determinação do Presidente do Tribunal de Justiça, constante do Pedido de Providências nº. 223/2011 de Id. 3896180, pág. 1.

O cerne da questão é saber se o ato de exoneração da servidora contratada por mais de 15 (quinze) anos, pode ser anulado, mesmo sem instauração de procedimento administrativo que possibilite o contraditório e a ampla defesa, bem como se ela faz jus ao pedido de indenização por danos morais e recolhimento do FGTS.

O Estado alega que não há o que se falar em ilegalidade no ato de rompimento do contrato temporário por iniciativa da administração, visto que a autora foi contratada de forma precária, sem concurso público, o que não gera estabilidade.

Com relação ao tema em embate, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência de que, perante a precariedade do ato de designação ao exercício de função pública, denota-se legitima a dispensa
ad nutum
do servidor, não sendo necessária a instauração de processo administrativo para essa finalidade.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. EXERCÍCIO DO CARGO POR MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO AD NUTUM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
:
RMS 44.341/PB,REL. MIN. OG FERNANDES, DJE DE 23.9.2014 E AGINT NO RMS. 38.504/MG, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. AGRAVO INTERNO DA EX-SERVIDORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança contra o ato administrativo que rescindiu o seu contrato temporário firmado com o TJMT em 15.1.2002. Objetiva o reconhecimento do fato consumado e, consequentemente, o direito à estabilidade com a Administração Pública do Estado do Mato Grosso.
2.
É entendimento desta Corte que a permanência de servidores contratados sob o regime da CLT pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afronta princípios constitucionais basilares, pois estar-se-ia permitindo a estabilidade sem obediência aos requisitos a ela inerentes, quer sob a forma de estabilidade ordinária (CF, art. 37, CF) ou extraordinária

(ADCT, art. 19) (RMS 9.362/MT, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, DJ 9.11.1998, p. 125). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.446.626/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 2.12.2015. 3.
Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo
. Ressalvado o ponto de vista do Relator, que entende pela necessidade de instauração. Precedentes: RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 23.9.2014; e AgInt no RMS. 38.504/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. 4. Agravo Interno da Ex-Servidora a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018) (destaquei)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR NOMEADO SEM CONCURSO PÚBLICO
.
CARÁTER PRECÁRIO E TRANSITÓRIO. NATUREZA AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E MOTIVAÇÃO. PRECEDENTES
.
RECURSO PROVIDO NO SENTIDO DE NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA DA PARTE AUTORA”. (AgInt no RMS 38.504/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21-3-2017, DJe 19-4-2017) (destaquei)

Verifica-se que é dispensável instauração de procedimento administrativo para oportunizar ao contratado de forma precária o direito ao contraditório e ampla defesa, uma vez que a exoneração da servidora adveio por conveniência e oportunidade da Administração.

Inobstante este Sodalício ter decidido no sentido de ser necessária a instauração de processo administrativo antes de proceder à rescisão dos contratos temporários celebrados há muitos anos e prorrogados no tempo (Id. 3896204 – pág. 5), o posicionamento atual foi modificado por força das decisões das cortes superiores, conforme se extrai do RAC 69209/2016 julgado em 09-04-2018, pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO
–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE APÓS A CF/88 – RESCISÃO DO CONTRATO – EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECENDENTES STF – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO
– REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública os rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo
”.
(RAC 69209/2016,
sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O APELO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA, Julgado em 09-04-2018) (destaquei)

Sendo assim, inexiste nulidade na determinação constante do Pedido de Providências nº. 223/2011, que exonerou a servidora, pois a contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício, em situação semelhante,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR CONTRATADO POR DEZOITO ANOS – ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PREVISTA APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – VERBETE Nº 2 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– RECURSO NÃO PROVIDO. É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete nº 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo. Recurso não provido.” (TJ-MT - AC: 00089162920148110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/03/2020)

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO ANULATÓRIA – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE PELO PODER JUDICIÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 – RESCISÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – NATUREZA AD NUTUM – DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E MOTIVAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA RETIFICADA. 1. Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF). 2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função púbica, revela-se legitima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade.
(Precedente: AgInt no RMS 38.504/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21-3-2017, DJe 19-4-2017).” (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00415740920148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/10/2020) (destaquei)

“CONSTITUTICIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – SERVIDOR PÚBLICO – PODER JUDICIÁRIO – CONTRATO TEMPORÁRIO – EXONERAÇÃO – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA RETIFICADA. É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete n. 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que, quando se trata de servidor público, arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo.” (TJ-MT - Remessa Necessária: 00403004420138110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/08/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/08/2019) (destaquei)

Dessa forma, não obstante a servidora ter questionado a legalidade do ato praticado pelo Presidente deste Sodalício, que rescindiu seu contrato de trabalho precário, é forçoso reconhecer que não houve qualquer violação aos princípios constitucionais, como bem salientado pelo Estado de Mato Grosso em seu recurso.

Logo, não há falar em reintegração ao cargo de servidora contratada sem concurso público, pois, em desconformidade com o estabelecido pela Constituição Federal.

Do mesmo modo, não há que se falar em indenização por danos morais, porquanto não constatado ato ilícito por parte do Estado de Mato Grosso e, ainda, ausente qualquer comprovação nos autos de sua ocorrência.

Por outro lado, assiste razão a autora/apelante Oacil Conceição quanto ao direito de recolhimento do FGTS.

É que, como já salientado, a prorrogação do contrato por longo período desvirtuou a finalidade do contrato de trabalho temporário, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando-o nulo.

Logo, em decorrência da nulidade do contrato, é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

A respeito, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765320/MG, em sede de Repercussão Geral, decidiu o Supremo Tribunal Federal, em 19 de setembro de 2016, publicado em 23 de setembro de 2016, que “
a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
”.

Nessa senda, como não foi feito o recolhimento mensal do FGTS da servidora temporária, a propositura da ação poderá alcançar os valores que deixaram de ser efetuados nos último 05 (cinco) anos. Ou seja, os valores anteriores aos 05 (cinco) anos se encontram prescritos, conforme o comando da Súmula 85 do STJ: “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
.”

Sobre o assunto, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO DO FGTS – VÍCIO RECONHECIDO – MÉRITO -
CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS –ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 - RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
- CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JULGAMENTO DO TEMA 810 PELO STF – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Verificada a omissão, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes. 2.
Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal gera, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
3. Os índices de atualização do débito deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, no juízo da execução, consoante o Tema 810/STF.” (N.U 0000794-32.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021) (destaquei)

Nesse contexto, considerando que a autora pleiteou a nulidade do ato de exoneração; a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, porém, somente teve êxito quanto ao recolhimento do FGTS, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.

Sendo assim, nos termos do art. 86, do CPC, devem ser proporcionalmente distribuídas as despesas processuais, observada a isenção do Estado de Mato Grosso e os honorários advocatícios, os quais fixo em 15%.

Isso posto,
dou provimento
ao recurso do Estado de Mato Grosso e
parcial provimento
ao recurso de Oacil Conceição da Silva Marian e,
retifico a sentença,
para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido posto na ação anulatória, apenas para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das verbas referentes ao depósito do FGTS durante o período laborado, observada a prescrição quinquenal, a ser devidamente atualizado quando da liquidação da sentença, consoante o Tema 810/STF.

Condeno a autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa e condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 5% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021